Tribunal: TJES
Processo: 5000037-72.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-72.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RUBENS DEL PUPPO - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000037-72.2019.8.08.0067

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
RUBENS DEL PUPPO - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUMENTO INJUSTIFICADO DAS FATURAS. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que contratou os serviços da requerida no valor de
R$ 438,95 (quatrocentos e trinta e oito reais, e noventa e cinco centavos) e que nos meses subsequentes à contratação as faturas vieram em valores muito superiores ao contratado.

Em sede de defesa, a requerida sustenta preliminarmente carência da capacidade autoral pela não comprovação de condição de ME e no mérito aduz que não cometeu ato ilícito, desta forma ausente ato capaz de ensejar danos materiais e morais.

A sentença de (ID 4539635) condenou a requerida a adequar o valor da mensalidade do plano em
R$ 438,95 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) e a restituição em dobro no valor total de R$ 2.464,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em Id. 5438096 aduzindo que não ocorreu falha na prestação de serviços e que os valores cobrados se tratavam de serviços utilizados que não estavam inclusos no pacote do autor e sustenta também a impossibilidade de cobrar o valor determinado em sentença sustentando que a linha se encontra cancelada.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, considero que a relação jurídica vertida nos autos é de consumo, e desta forma o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, todavia a parte requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Do compulsar dos autos, verifico que a tese do recorrente se funda na cobrança de valores maiores nas faturas com a justificativa de que seriam serviços adicionais não contratados, todavia conforme ID 4539584 não existe parâmetro na cobrança das faturas, por exemplo: em 03/06/2018 os valores discriminados na fatura como “utilização acima do contratado” somam o montante de R$ 20,34 (vinte reais e trinta e quatro centavos) e o valor total da fatura é de R$ 578,10 (quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), todavia na fatura com vencimento em R$ 03/07/2018 com valor total de R$ 598,69 (quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) não existe nenhum indicativo na fatura de que o cliente, ora autor, tenha utilizado um serviço que não foi contratado junto ao seu pacote, todavia o valor da fatura é maior do que no mês anterior quando supostamente teria utilizado serviços acima do contratado.

Desta forma, fica evidente a falha na prestação de serviços mediante a ausência de informação para com o cliente.

Vejamos a jurisprudência:

Apelação Cível – Prestação de Serviços de Telefonia - Ação de obrigação de fazer e restituição em dobro dos valores cobrados e pagos a maior – Sentença de procedência – Insurgência da ré - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Vulnerabilidade da parte autora caracterizada no caso concreto – Precedentes do C. STJ - Cobranças a maior em faturas de telefonia e internet - Condenação da requerida em cumprir o valor da oferta, conforme pactuado – Não comprovação da regularidade dos valores questionados pelo consumidor – Retificação das faturas – Viabilidade - Restituição em dobro - Ausência de engano justificável a afastar a norma contida no art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10005201320218260646 Urânia, Relator: João Antunes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Assim, diante da ausência de comprovação de regularidade na cobrança das faturas e evidente falha na prestação de serviços, verifico que a r. sentença não merece ser reformada e o presente recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)